Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-26.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-26.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO PANTOJA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800098-26.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: RAIMUNDO PANTOJA MACIEL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA, REJEITADA – MÉRITO -
DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar: Litispendência. Descabimento. Autos mencionados pelo banco apelante que se relaciona
a outro contrato, diverso daquele mencionado na inicial, com número, data de início dos descontos e valor das parcelas diferentes do que está sendo discutido nestes autos, sendo ainda imperioso ressaltar que o processo eletrônico n. 0800099-11.2020.814.0085 encontra-se devidamente arquivado em 02/06/2021, face a existência de acordo firmado entre as partes. Preliminar Rejeitada.

2-Mérito.

2.1. No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelante.

2.2.
Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

2.3.
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato de o autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

2.4.
Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelado firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

3.
Recurso Conhecido e Provido,
a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi, para julgar improcedente as pretensões esposadas na inicial, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor do recorrido em decisão de ID
4966018.
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO PAN S.A

e apelado

RAIMUNDO PANTOJA MACIEL
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800098-26.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: RAIMUNDO PANTOJA MACIEL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO PAN S.A
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e pedido de tutela de urgência,
ajuizada por
RAIMUNDO PANTOJA MACIEL
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que fora surpreendido com descontos em seu benefício de pensão por morte, relativo a um empréstimo realizado junto a instituição financeira requerida, salientando que desconhece a origem do mesmo.

Acrescentou que trata-se de contrato cartão RMC n. 0229015066105, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com início dos descontos em 09/05/2017, em 33 parcelas no valor de mensal de R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos), razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, e se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência na fase de saneamento do feito (ID 4966018).

A instituição financeira requerida apresentou contestação (ID 4966028).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4966037) que deixou de conhecer a contestação em razão da sua intempestividade, declarando a inexistência da relação obrigacional, condenando
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos do autor decorrentes da relação em questão, em dobro, com correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação.

Consta ainda no decisum a
determinação de suspensão das consignações do empréstimo em questão e a
condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico do autor.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 4966043).

Sustenta, preliminarmente, a existência de litispendência no caso em comento, em razão do proc. n. 0800099-11.2020.814.0085 discutir o mesmo contrato mencionado na exordial.

No mérito, aduz que o patrono do recorrido é contumaz em ajuizar ações de natureza idêntica em face da instituição financeira, salientando que não há que prosperar a condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento perpetrado por si, pugnando, em caso de eventual manutenção da condenação, pela minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que não restou comprovada a conduta ilícita do banco apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de devolução em dobro dos valores descontados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

Ressalta que agiu no exercício regular de direito, asseverando que consta dos autos que o recorrido firmou o contrato de empréstimo, e, que, portanto, deve arcar com o pagamento dos valores descontados em seu benefício, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada, invocando a aplicação do princípio da pacta sunt servanda e da necessária compensação de valores.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 4966049.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação (ID 4966992), o que restou infrutífero, conforme petição ID 5056265.

O presente feito foi inicialmente incluído no plenário virtual, e, a pedido da instituição financeira recorrente, reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie,
passo a apreciação da preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA

Defende a instituição financeira recorrente a existência de litispendência entre a demanda sob exame e o processo n.
0800099-11.2020.814.0085, argumentando que estaria sendo discutido o mesmo contrato mencionado na exordial, pugnando, assim, pela extinção do presente feito.

Da análise dos autos supracitados, urge consignar que o mesmo está relacionado a outro contrato, diverso daquele mencionado na inicial, com número, data de início dos descontos e valor das parcelas diferentes do que está sendo discutido nestes autos, sendo ainda imperioso ressaltar que o processo eletrônico n. 0800099-11.2020.814.0085 encontra-se devidamente arquivado em 02/06/2021, face a existência de acordo firmado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não estaria caracterizada qualquer ilicitude em relação aos descontos realizados no benefício do apelante.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrarie o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido no benefício do ora apelado, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pelo autor.

No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, denominado cartão de crédito consignado -RMC, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente (ID Nº. 4966030), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária do autor restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
– DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo
consignado
para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo via cartão de crédito, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura do apelado, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato de o autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que o ora apelado firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi, para julgar improcedente as pretensões esposadas na inicial, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor do recorrido em decisão de ID 4966018.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/10/2021